Tribunal: TCU
Processo: 005.022/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento das alterações de cargos de direção e administração da Petrobras

Inteiro teor:
Acórdão 1139/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se realiza fiscalização na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), abarcando o período compreendido de 1o/1/2023 a 27/4/2023, com o objetivo de acompanhar o ciclo de renovação da alta administração da Petrobras decorrente da assunção do novo governo federal em 2023, envolvendo procedimentos de seleção, indicação, avaliação e nomeação dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da companhia; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, às peças 213 a 215; Considerando que, mediante o Acórdão 2138/2024-TCU-Plenário , esta Corte deu ciência à Petrobras, destinada a reorientar a sua atuação administrativa, de que " a apreciação pelo Comitê de Pessoas, atuando como Comitê de Elegibilidade (Cope/Celeg), no âmbito de sua reunião 299 de 24/4/2023, da candidatura do então ocupante da Diretoria de Governança e Conformidade da Petrobras (DGC), no decorrer dos procedimentos voltados para a escolha do titular de novo mandato à frente dessa diretoria, sem que o referido candidato integrasse a lista tríplice de onde deveria sair o escolhido para esse cargo, vulnerou o disposto no subitem 4.1-a.3. do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, bem como o expresso no subitem 3.1.2 do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Petrobras "; Considerando ainda que, na mesma decisão, recomendou-se à estatal que " avalie a conveniência e oportunidade de criar os mecanismos que considere adequados para tornar efetivamente preponderante a observância da diretriz contida no subitem 3.2.4 do PP-1PBR-00705, de modo que a não realização de processo seletivo para a escolha de titulares de diretoria só seja admitida em casos excepcionais, devidamente justificados, garantindo a meritocracia e a excelência técnica de seus quadros diretivo "; Considerando que se determinou à unidade técnica que desse prosseguimento ao acompanhamento (subitem 1.6.2 do Acórdão 2138/2024-TCU-Plenário ); Considerando que, no âmbito do TC Processo 037.414/2023-2 , a questão acerca do entendimento do conceito de conflito de interesses de que cuida o art. 17, § 2o, V, da Lei 13.303/2016, bem como suas implicações, exerce um papel decisivo para o mérito da denúncia, valendo destacar que o cerne da denúncia questiona a regularidade de alteração estatutária que diz respeito justamente ao alcance do dito conceito, visto que a Petrobras instituiu limitações ao que considera como conflitos de interesse aptos a impedir candidaturas para o conselho de administração da empresa. Isso porque a petroleira promoveu, na parte final do caput do art. 21 do seu estatuto, acréscimo redacional em que dispôs que, " Para a investidura, a Companhia considerará as hipóteses de conflito material e, no caso das hipóteses de conflito de interesses formal, somente aqueles expressamente previstos em lei "; Considerando que o passo processual mais recente da denúncia incorporou, no exame da matéria, o advento de decisões adotadas no âmbito da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região e da Comissão de Valores Imobiliários (CVM), que cuidam justamente da regularidade da eleição do mencionado dirigente do Ministério de Minas e Energia, Sr. Pietro Adamo Sampaio Mendes, para o cargo de conselheiro de administração da Petrobras; Considerando que o seguimento do presente acompanhamento aguarde o deslinde da referida denúncia, principalmente no que toca à pertinência de autuar a já aludida representação específica para apurar irregularidades em eleição de conselheiros de administração da companhia, no ciclo de renovação da cúpula da empresa ocorrido em 2023, com desrespeito à vedação quanto ao conflito de interesses previsto art. 17, § 2o, V, da Lei 13.303/2016; e Considerando, portanto, não obstante a determinação para o prosseguimento do acompanhamento, conforme determinado no Acórdão 2138/2024-TCU-Plenário , que cabe aguardar o desfecho da já mencionada denúncia veiculada no TC Processo 037.414/2023-2 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 11, da Lei 8.443/1992 e 47, caput e § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em sobrestar o presente processo até a apreciação do mérito da denúncia veiculada no TC Processo 037.414/2023-2 , em conformidade com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 005.022/2023-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 022.072/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Alberto Figueiredo Neto (4273/OAB-SE), representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.